Tribunal: TJPA
Processo: 0000644-04.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000644-04.2016.8.14.0070

APELANTE: NILSON DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000644-04.2016.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
ABAITETUBA/PA

APELANTE:
NILSON DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE
JUSTIÇA
:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,

Desembargador
.

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Nilson da Silva Carvalho
contra sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que aplicou pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma privilegiada, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), subsidiariamente requerendo o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida, considerando o pedido de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do delito para consumo pessoal; (
ii
) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada e, em caso negativo, redimensioná-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da
non reformatio in pejus
aplica-se de forma automática e implícita a recursos interpostos exclusivamente pela defesa, vedando qualquer agravamento da pena do réu.

O pleito absolutório é rejeitado, pois há robusta comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciada pelo laudo toxicológico que constatou 22 (vinte e duas) "petecas" de cocaína (4,9 gramas), acompanhadas de R$ 110,00 (cento e dez reais), além dos depoimentos consistentes de testemunhas que confirmaram a traficância.

A desclassificação do delito para uso pessoal é inviável, considerando a ausência de indícios de que o entorpecente apreendido se destinava exclusivamente ao consumo do recorrente. A configuração do tráfico, mesmo quando coexistente com o uso pessoal, foi corroborada pelas circunstâncias do caso concreto, incluindo o
modus operandi
e a quantidade de entorpecentes fracionados para venda.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento genérico e inidôneo nas circunstâncias da culpabilidade e consequências do crime, em afronta à Súmula nº 17 do TJPA, que exige fundamentação concreta e individualizada. Por isso, ajusta-se a pena-base ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), reduz-se a pena em dois terços,
fixando-a definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

A pena privativa de liberdade é substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da non
reformatio in pejus
aplica-se de forma implícita a recursos interpostos exclusivamente pela defesa, vedando o agravamento da pena do réu.

A configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prescinde da comprovação de finalidade exclusiva de uso comercial, bastando a demonstração da prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo negativação genérica de circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, §4º; Súmula nº 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Acórdão nº 8376677, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 21.02.2022; STJ, HC nº 629.670/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.03.2021; STJ,
REsp
nº 1.134.610/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.04.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILSON DA SILVA CARVALHO
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

A condenação resultou na imposição da pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
(ID 19111627).

Em suas razões recursais (ID 1

19111632), a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, argumentando que a pena-base foi exasperada com base em fundamentação genérica e abstrata, sem a devida análise das circunstâncias concretas do caso.

Em contrarrazões (ID 19111633), o parquet pugnou pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando como
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. O parecer ministerial corrobora a tese defensiva de que a exasperação da pena-base carece de fundamentação idônea, opinando pela sua revisão, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória (ID 19352211).

Os autos foram encaminhados a esta relatoria para exame e julgamento

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.

Referente à tese relativo à impossibilidade de agravamento pena do apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de apelo exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de procedência do pleito defensivo
.

Entretanto, observa-se, também, que o pleito se revela desnecessário, uma vez que o princípio processual em referência é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto apenas pela defesa.

Ressalta-se também que a proibição do agravamento da pena decorrente do princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a situação da apelante,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO.
O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida
. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. [...]. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. Acórdão nº 8376677, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04) [...].

2.1 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A denúncia narra que
(ID 19111610)
:

[...] Segundo a denúncia, no dia 16/01/2016, por volta das 17h00, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual realizava patrulhamento de rotina na PA 151, KM 15, quando avistaram o recorrente Nilson da Silva Carvalho conduzindo a motocicleta Honda CG 150, cor azul, sem placa. Diante disso, os policiais solicitaram que o réu parasse o veículo e seguidamente procederam à revista pessoal, encontrando um pote plástico contendo 22 (vinte e duas) “petecas” da substância conhecida como "cocaína" e a quantia em espécie de R$ 110,00 (cento de dez reais), que estavam escondidos dentro da cueca do acusado [...].

Com o objetivo de reformar a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a absolvição do recorrente e subsidiariamente a desclassificação delitiva do crime tráfico de drogas para uso pessoal.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, em relação a materialidade e autoria, pois as provas são harmônicas com as coletadas durante a instrução processual. Senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a materialidade do crime de tráfico, restou evidenciada por meio do laudo Toxicológico que apontou positivo para 4,9 gramas de cocaína, embalados em 22 petecas, os entorpecentes estavam preparados para à venda, além de R$ - 110,00 (cento e dez) reais.

Quanto a autoria delitiva, restou comprovada em análise atenta aos autos, especialmente os depoimentos colhidos na fase judicial, segundo as testemunhas
WEDSON SILVA E SILVA
(sobrinho do acusado) afirmou em juízo que o recorrente comercializada drogas.

[...] Relatou que o recorrente ofereceu carona, sendo que, no momento da abordagem policial, foi encontrado com o recorrente uma quantidade de substância entorpecente escondida em seu corpo. A prisão foi realizada por três policiais que efetuaram a abordagem e constataram o ilícito [...].

Ademais, o recorrente não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Em
análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do apelante pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, considerando as declarações firmes e contundentes prestada pela testemunha
WEDSON
em fase judicial e os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente na fase extrajudicial.

Logo, não há o que se falar em insuficiência de provas, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o apelante estava guardando a substância entorpecente, para possivelmente comercializar, de forma que,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Do mesmo modo, resta inviável a possibilidade de acatar o pedido de desclassificação delitiva para uso próprio
, vez que presente a prova da prática da traficância.
Ademais,
a condição de usuário de drogas, alegada pela recorrente, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido. Confira-se:

[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio”
(REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). 2. Na hipótese, as instâncias originárias concluíram que o entorpecente apreendido - 1.473 g de haxixe - não se destinava exclusivamente ao consumo próprio do paciente. Inviável, nesta via, para afastar tal conclusão, o reexame do material fático-probatório produzido. 3. Ordem denegada. (HC n. 629.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.) (grifei)[...]

Diante disso, não há, pois, como acolher as teses de desclassificação delitiva para consumo pessoal e uma possível absolvição.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa aduziu reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal do delito em apreço, alegando inexistência de fundamentação idônea a justificar a exasperação da reprimenda.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 19111627):

[...] Passo à dosimetria da sanção penal, segundo o método trifásico de Nelson Hungria: A) Nilson da Silva Carvalho 1.
A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu, ao praticar o delito de tráfico contribui para disseminar violência.
2. Não há antecedentes criminais.3.Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar. 5.Quanto aos motivos do delito, são próprios do tipo penal. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, não há informações a respeito das circunstâncias do crime; 7.
No que tange às consequências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois nefastas para a sociedade e para a saúde pública, contribuindo, ainda mais, para disseminar violência e a ruina do futuro de jovens e das familias.
8. Por fim, não há que se falar no comportamento da vítima. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, o artigo 42, da lei de drogas e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade
fixo pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
Na segunda fase da aplicação da pena não constato a presença de

circunstâncias agravantes, nem atenuantes, portanto permanece a pena inalterada. Por fim, observo que não há causa de aumento,
porém há possibilidade de aplicação da causa de diminuição do $4, artigo 33, Lei 11.343/2006. Assim sendo, reduzo a pena do acusado e fixo a pena, em definitiva, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, com o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente à época do fato [...]

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito às vetoriais da
culpabilidade e consequências do crime,
pois a fundamentação utilizada foi genérica, inexistindo fundamentação concreta a justificar a negativação dos referidos vetores, nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivo pelo qual,
considero culpabilidade e consequências do crime, neutras.

A par das considerações acima, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, favoráveis ao apelante, realizo o redimensionamento da pena base, estabelecendo-a no patamar mínimo legal do delito em apreço, em
05 (cinco)

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, não há causas agravantes e atenuantes. Por isso, mantenho a pena inicial.

Já na
terceira fase
, observo a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Assim reduzo a pena em 2/3 (dois terços) fixando-a em 1 ano (um) e 8 (oito) meses, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva.

Por derradeiro, converto a pena corporal por duas restritivas de direitos
“prestação de serviço à comunidade limitação aos finais de semana”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para redimensionar a pena do apelante.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025